Tribunal: TJDFT
Processo: 0704137-17.2019.8.07.9000
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA. AUSÊNCIA DE urgência DO PROCEDIMENTO VINDICADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento aviado em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela na instância de origem, por meio da qual objetiva-se determinar à agravada que autorizasse a imediata submissão da agravante ao procedimento cirúrgico reparador de reconstrução de mama, com prótese e/ou extensor (mamoplastia), com o custeio de todas as despesa dele decorrentes.
2. Na hipótese, ainda que, de fato, sejam relevantes os argumentos da agravante, com relação à necessidade de cirurgia reparadora, o pedido formulado não demonstra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo a provocar o perecimento do direito. É de bom alvitre que se aguarde a realização da cognição exauriente, mediante o pleno contraditório.
3. Com efeito, o entendimento é corroborado pela documentação acostada aos autos principais, mormente o relatório médico, constante do ID 50196769 - p. 2, em que apenas se prescreve que a agravante queixa-se de dor na coluna e apresenta lipotisdrofia mamária com grande ptose, dificultando a higiene pessoal, contudo, em momento algum faz referência à necessidade urgente da cirurgia reparadora (hipertrofia mamária). Não é o caso, portanto, de acolher a pretensão recursal, pois na atual fase do processo a cognição é sumaríssima e não exauriente e somente o fundado risco de dano (exemplo: risco de morte) poderia justificar a imediata imposição da obrigação.
4. Assim, não restou comprovado que estaria a agravante sob risco imediato de dano grave, razão pela qual mostra-se prudente que se aguarde a regular instrução processual, com a necessária dilação probatória para a correta elucidação dos fatos, mediante pleno contraditório e ampla defesa, a ser oportunizada à empresa operadora do plano de saúde, ora agravada.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas pela agravante.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.